Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
--------------------------------------------------------------------- Vistos, etc. Retornam os autos à instância em face do julgamento do Resp No 2038412–DF, que determinou “o retorno dos autos do TJDFT a fim de que seja analisada a controvérsia à luz do entendimento firmado neste voto." (ID 44111242) Assim, com base no artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do eventual rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.